Tribunal: TJMT
Processo: 1038408-54.2023.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038408-54.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KARINA MAGDA DA SILVA BARROS - CPF: 043.930.931-00 (APELADO), MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI - CPF: 025.725.991-04 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (APELANTE), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE AGENDAMENTO DE CIRURGIA AUTORIZADA. RISCO À SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos moral, confirmou a tutela de urgência e condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de dano moral. A autora, diante de dores abdominais, procurou atendimento médico e, após exames, teve indicada cirurgia de hernioplastia incisional. O procedimento foi autorizado e agendado para 10.10.2023 em unidade hospitalar situada em Várzea Grande/MT. No entanto, ao comparecer, foi informada que não havia agendamento em seu nome, tendo sido o procedimento marcado equivocadamente para hospital homônimo em outro estado (Dourados/MS). A cirurgia somente foi realizada após determinação judicial.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a falha no agendamento de cirurgia previamente autorizada gera responsabilidade civil da operadora de plano de saúde; e (ii) saber se a autora faz jus à indenização por dano moral diante do erro e da postergação do procedimento cirúrgico

III. Razões de decidir

A responsabilidade civil do plano de saúde decorre da evidente falha na prestação do serviço ao agendar indevidamente o procedimento para local diverso do previsto. A conduta gerou angústia e insegurança à paciente, diante de quadro clínico que exigia pronta intervenção cirúrgica. A situação não caracteriza mero aborrecimento cotidiano, mas grave violação à confiança e expectativa da autora em relação ao serviço contratado. A indenização fixada em R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional ao caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A falha da operadora de plano de saúde no agendamento de cirurgia previamente autorizada configura vício na prestação do serviço. A postergação injustificada do procedimento cirúrgico essencial à saúde do beneficiário, decorrente de erro da operadora, enseja indenização por dano moral, ainda que o procedimento tenha sido posteriormente realizado por ordem judicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. X; CDC, arts. 6o, inc. VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
RAC n. 1046432-56.2020.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 18.05.2022
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Hapvida Assistência Médica Ltda
, em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de
Várzea Grande,
que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral que lhe move
Karina Magda da Silva Barros,
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para confirmar a tutela de urgência concedida initio litis e condenou a ré
ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 10.000,00, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da condenação.

Inconformada,
a apelante argui preliminar de perda superveniente do objeto e da consequente ausência de interesse processual, nos termos do art. 337, inciso XI, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a cirurgia indicada à parte autora foi, ao final, regularmente autorizada e efetivamente realizada, o que afastaria o interesse de agir da demandante.

Ademais, alegou inexistir nos autos qualquer demonstração de ato ilícito perpetrado pela operadora, o que afastaria o nexo causal indispensável à configuração da responsabilidade civil subjetiva e, por conseguinte, à condenação por dano moral, sustentando que não houve qualquer conduta dolosa ou culposa apta a causar abalo psíquico ou moral à autora, a qual, no entender da recorrente, apenas sofreu meros dissabores e aborrecimentos cotidianos, insuscetíveis de reparação indenizatória.

Asseverou que a condenação imposta, se mantida, comprometerá o equilíbrio econômico-financeiro do sistema de saúde suplementar, cuja sustentabilidade depende da observância dos limites contratuais e da regulação setorial vigente, gerando um efeito sistêmico deletério que poderá impactar negativamente não apenas a operadora apelante, mas a coletividade de usuários do plano, em clara afronta à função social do contrato e ao princípio do mutualismo que rege a saúde suplementar

Por fim, afirmou que agiu em estrita conformidade com o pactuado contratualmente e em obediência às normas regulatórias da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), inexistindo fundamento jurídico válido para a imposição da condenação que lhe foi imposta, razão pela qual pugna pela reforma integral da sentença recorrida, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais ou, alternativamente, a exclusão da condenação por dano moral.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 291572894), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Karina Magda da Silva Barros ajuizou ação de obrigação de fazer c/c dano moral contra
Hapvida Assistência Médica Ltda
. Narra que, diante de intensas dores abdominais, procurou atendimento médico por meio de seu plano de saúde junto à empresa ré, ocasião em que foram solicitados exames laboratoriais e ultrassonográficos. Após a apresentação dos resultados, em 05.09.2023, o médico assistente recomendou, com base em laudo técnico, a realização de cirurgia denominada hernioplastia incisional, em razão do risco potencial à saúde da paciente.

Afirma que a cirurgia foi inicialmente autorizada pela operadora do plano no dia 28.09.2023, tendo sido agendada para 10.10.2023, no Hospital e Maternidade Santa Rita, situado em Várzea Grande/MT. Contudo, ao comparecer ao centro hospitalar na data marcada, foi surpreendida com a informação de que seu nome não constava da lista de procedimentos agendados, nem havia qualquer previsão para a realização da cirurgia. Verificou-se, posteriormente, que o procedimento havia sido erroneamente marcado para unidade hospitalar homônima na cidade de Dourados/MS.

Embora tenha havido promessa da operadora de realizar novo agendamento no hospital correto, a Requerente alega que tal remarcação jamais foi efetivada, não lhe restando alternativa senão o ajuizamento da presente ação para tutela de seu direito à saúde.

Aduz que a conduta da ré configura grave falha na prestação do serviço, com risco iminente à sua saúde e integridade física, além de abalo psíquico e transtornos emocionais, circunstâncias que justificariam a reparação por dano moral.

Ao final, requereu, além da antecipação dos efeitos da tutela para compelir a ré a efetivar o agendamento da cirurgia, a condenação por dano moral.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para confirmar a tutela de urgência concedida initio litis e condenou a ré
ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 10.000,00, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da condenação.

Inconformada,
a apelante alegou inexistir nos autos qualquer demonstração de ato ilícito perpetrado pela operadora, o que afastaria o nexo causal indispensável à configuração da responsabilidade civil subjetiva e, por conseguinte, à condenação por dano moral, sustentando que não houve qualquer conduta dolosa ou culposa apta a causar abalo psíquico ou moral à autora, a qual, no entender da recorrente, apenas sofreu meros dissabores e aborrecimentos cotidianos, insuscetíveis de reparação indenizatória.

Asseverou que a condenação imposta, se mantida, comprometerá o equilíbrio econômico-financeiro do sistema de saúde suplementar, cuja sustentabilidade depende da observância dos limites contratuais e da regulação setorial vigente, gerando um efeito sistêmico deletério que poderá impactar negativamente não apenas a operadora apelante, mas a coletividade de usuários do plano, em clara afronta à função social do contrato e ao princípio do mutualismo que rege a saúde suplementar

Por fim, afirmou que agiu em estrita conformidade com o pactuado contratualmente e em obediência às normas regulatórias da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), inexistindo fundamento jurídico válido para a imposição da condenação que lhe foi imposta, razão pela qual pugna pela reforma integral da sentença recorrida, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais ou, alternativamente, a exclusão da condenação por dano moral.

Pois bem.
Preliminarmente, a apelante suscita a extinção do feito sem resolução de mérito, com fundamento na alegada perda superveniente do objeto, uma vez que o procedimento cirúrgico foi, ao final, realizado. Argumenta, assim, a ausência de interesse processual. Sem razão.

Conforme se extrai da petição inicial, a parte autora ajuizou a presente ação justamente em razão da indevida frustração do agendamento de cirurgia previamente autorizada, marcada para o dia 10.10.2023, sendo surpreendida, no próprio hospital, com a informação de que
o
agendamento havia sido erroneamente feito para unidade em outro estado da federação (Dourados/MS), o que gerou, além do adiamento da cirurgia, relevante sofrimento emocional e incertezas quanto à sua saúde.

Ora, mesmo que o procedimento tenha se concretizado posteriormente, o objeto da demanda compreendia, também, a reparação por dano moral já consolidados à época dos fatos, os quais não se descaracterizam por eventual cumprimento tardio da obrigação contratual.

Rejeito, portanto, a preliminar arguida.

Avançando na resolução da celeuma, a controvérsia posta em julgamento cinge-se à análise da legalidade da condenação imposta à operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por dano moral, em razão de falha na prestação do serviço ao não garantir, na data e local corretos, a realização de cirurgia previamente autorizada à autora.

A autora apresentou elementos documentais suficientes para demonstrar que a cirurgia foi indicada por prescrição médica em razão de risco à sua saúde, tendo sido autorizada pela operadora e agendada para o Hospital Santa Rita em Várzea Grande/MT. No entanto, ao comparecer ao hospital, foi informada de que seu nome não constava na lista de agendamentos, descobrindo, então, que a operadora havia feito a marcação equivocadamente para um hospital homônimo em Dourados/MS.

Tal erro gerou angústia, frustração e insegurança à paciente, que se viu desamparada diante de quadro clínico que exigia atenção célere, sendo levada a buscar a tutela judicial para ver assegurado seu direito à saúde e à dignidade.

No caso concreto, não se trata de mero dissabor cotidiano, mas de verdadeira ruptura da legítima expectativa da paciente, que confiava na eficácia do serviço de saúde contratado, sendo surpreendida com a total desorganização da prestadora.

Nessa trilha, andou bem a MMa. Juíza ao asseverar,
verbis
:

“A parte autora demonstrou, por meio de documentos anexados aos autos, que possuía indicação médica expressa para a realização da cirurgia de hernioplastia incisional (Relatório Cardiologista – Id. 133492701). O procedimento foi autorizado pela ré (Guia de Internação – Id. 133492697), entretanto, por erro no agendamento, foi marcado para um hospital homônimo localizado em outro estado, o que impossibilitou sua realização na data prevista.

Ao comparecer ao hospital para a realização do procedimento, a autora foi surpreendida com a informação de que não constava na lista de cirurgias agendadas. A ré reconheceu o erro e prometeu realizar um novo agendamento, o que não ocorreu até o ajuizamento da ação, conforme demonstrado pelas capturas de tela anexadas aos autos (Id. 133492698).

A ré somente viabilizou a realização da cirurgia após determinação judicial, ou seja, ainda que a obrigação de fazer tenha sido satisfeita no curso do processo ocorreu em razão da tutela antecipada concedida. Dessa forma, não há que se falar em perda do objeto, tese defendida pela ré e também não conhecida em sede de Agravo (Id. 147881392)
[1]
.

DO DANO MORAL

A falha da ré na prestação do serviço é evidente e configurou uma situação de aflição psicológica e sofrimento para a autora, que, além de ter suportado o erro administrativo do plano de saúde, ficou desamparada e exposta a riscos para sua saúde.

O dano moral, nesse caso, prescinde de prova específica (dano moral
in re ipsa
), pois decorre naturalmente da conduta ilícita praticada pela ré. A jurisprudência é consolidada no sentido de que a demora injustificada no agendamento de cirurgias essenciais caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.

No caso concreto, verifico que o transtorno suportado pela autora superou o mero dissabor cotidiano, pois envolveu risco à sua saúde, angústia e frustração, diante da inércia da operadora do plano de saúde em resolver o problema prontamente.

Dessa forma, entendo que a ré deve ser condenada a indenizar a autora pelos danos morais suportados, fixando a compensação em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia proporcional ao sofrimento experimentado, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, montante, inclusive, que venho aplicando em situações análogas.
”
(id. 291572889 – negritei).

Ademais, esse é o entendimento desta Câmara, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – RECUSA INJUSTIFICADA DE TRATAMENTO MÉDICO – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INDICAÇÃO FEITA POR PROFISSIONAL ESPECIALISTA – DANO MORAL RECONHECIDO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – 1o APELO – CONHECIDO E DESPROVIDO – 2o APELO - CONHECIDO E PROVIDO. Havendo a previsão no contrato firmado de cobertura para determinada doença, deve a seguradora de saúde garantir todos os meios de tratamento na busca da cura do segurado, quando este cumpre com suas obrigações contratuais, por mais moderna e inédita que seja a técnica, caso se mostre mais eficiente, sendo irrelevante o fato de não constar no rol da ANS. Incorre em ato ilícito a indevida recusa de cobertura do atendimento médico-hospitalar. Há nexo de causalidade entre a conduta de recusar a cobertura e o resultado suportado pela beneficiária, quais sejam, transtornos, angústia, abalo psicológico de monta imensurável, mormente por se tratar da própria saúde. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza”
(RAC n. 1046432-56.2020.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 18.05.2022 – negritei).

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade da apelante quanto ao dano sofrido pela apelada,

em razão do erro cometido.

Assim, pelas razões expostas, mostra-se imperiosa a condenação solidária da empresa apelante em reparar o dano extrapatrimonial sofrido pela apelada, devendo a r. sentença ser mantida neste particular.

Feitas estas considerações, e avançando na análise da celeuma, passo a análise do
quantum
arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nesse contexto,
passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a fabricante e a concessionária de veículos à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025